Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONSTRUÇÃO DO ACIDENTE. PROVA DOCUMENTAL, TÉCNICA E TESTEMUNHAL. MAIOR RAZOABILIDADE DA VERSÃO APRESENTADA PELO AUTOR. CULPA CONFIGURADA DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. ARTIGOS 28 E 29, II E §2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INOBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA (ART. 373, II, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Nos termos delineados pela legislação de trânsito, é dever do condutor manter total atenção às condições do trânsito, cumprindo-lhe agir com cautela e prudência de modo a prevenir acidentes. A disciplina legal, a teor dos comandos postos nos artigos 28 e 29, inciso II e §2o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece, ainda, uma hierarquia de responsabilidades no trânsito: os condutores de veículos de maior porte têm responsabilidade pela segurança dos veículos de menor porte; os que conduzem veículos motorizados são responsáveis pelos não motorizados; e todos são responsáveis pelos pedestres.
2. Indicando o conjunto da prova reunida aos autos, a qual encerra, para reconstrução do acidente automobilístico, elementos de informação colhidos por meio de documentos, de perícia e de testemunhas, a maior razoabilidade da dinâmica de colisão apresentada pelo autor, tem-se por demonstrada a prática pelo réu de conduta ilícita de trânsito. Dever de indenizar por danos materiais reconhecido. Inteligência dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.